Tribunal: TJBA
Processo: 8028261-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028261-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSANA GOMES DE ARAUJO ANDRADE

Advogado(s)
:
VAGNER TEIXEIRA VIANA, LUANA GOMES RODRIGUES HORIUCHI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACERVO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL.
GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE.
RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face da
decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e exigiu a comprovação de garantia do juízo, sob pena de não recebimento dos embargos à execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
s questões em discussão consistem em verificar: (i) se a agravante tem direito à gratuidade de justiça e (ii) a possibilidade de exigência da garantia do juízo para recebimento dos embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do
§2º, do art. 99 do
Código de Processo Civil, o julgador só pode indeferir a gratuidade da justiça se existir nos autos indícios que demonstrem a capacidade da parte em custear as despesas do processo.

4.
Na s
ituação dos autos,
há indicativo
da capacidade financeira d
a recorrente
, que
é
bancária, residente em bairro nobre na cidade de Salvador, com recebimento de benefício previdenciário na quantia de R$

R$5.632,37
e relevante movimentação financeira na conta bancária.

De forma complementar, autorizou-se o parcelamento das custas processuais em 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas.

5.
Por outro lado,

deve-se incidir, no caso,

o
art. 16, §1º da Lei de Execução Fiscal, que
exige a garantia do juízo
para fins de recebimento dos embargos à execução (REsp n.
1.272.827/PE
), de modo que a alegação de hipossuficiência financeira não é suficiente para afastar a referida exigência, inclusive considerando que a agravante declarou
possuir
bens passíveis de penhora.

IV. DISPOSITIVO

6
. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts, 98,
§5º
e 99,
§2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028261-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ROSANA GOMES DE ARAUJO ANDRADE
e como agravado
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.